Tribunal: TCU
Processo: 030.787/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inidoneidade de empresa para participar de licitação na Administração Pública Federal em razão de irregularidades ocorridas na condução de concorrências públicas para pavimentação asfáltica no município de Rolim de Moura/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos pela empresa Deterra Terraplenagens Ltda. contra o Acórdão 12/2023-TCU-Plenário , que em processo de representação declarou sua inidoneidade para participar, por dezessete meses, de licitação na Administração Pública Federal e nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.